Tribunal: STF
Processo: RE 908210
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
PRECATÓRIO – JUROS DA MORA – PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA FEITURA DO CÁLCULO E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.